Tribunal: TJMT
Processo: 1019575-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019575-62.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME
AGRAVADOS: SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI, RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da parte executada, LUCIANO FEITOSA DE PAULA – ME, que objetivava a substituição de penhora e, via de consequência, manteve a penhora dos valores indicados no ID no 107352969 - pág. 1.
A agravante, LUCIANO FEITOSA DE PAULA – ME, narra que foi deferida penhora em dinheiro em sua conta bancária, bloqueando o total do saldo existente, em mais de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), deixando a empresa em maus lençóis perante os empregados, fornecedores e instituições financeiras.
Defende que ofereceu outro bem, de propriedade do seu sócio, constituído pelo seguinte bem imóvel: 01 LOTE DE TERRAS COM ÁREA DE 2.450,00M2 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA METROS QUADRADOS, onde se juntou o respectivo contrato de compra e venda e avaliação imobiliária, noticiando o valor de mercado do bem no total de R$ 190.438,50 (cento e noventa mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), conforme laudo de avaliação ora anexado, subscrito pelo avaliador PAULO SÉRGIO BORGES SILVA, Creci 9309/MT, sendo certo que o Juízo singular indeferiu o pedido.
Sustenta que a substituição é a faculdade que o Código de Processo Civil confere ao devedor para promover a troca dos bens penhorados que, além de indicar novo bem para substituir aquele já penhorado, deve comprovar que a substituição lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, nos moldes do art. 824 do CPC.
Aponta a existência de Ação de Embargos à Execução em andamento, pendente de julgamento, bem como existe Ação de Cobrança aviada pela Agravante contra as Agravadas, cuja conexão com a presente já foi exaustivamente requerida e até o presente momento não foi analisada tal questão.
Aduz que, em que pese não tenha sido atribuído efeito suspensivo à execução, tal situação não possui o condão de ensejar a imediata liberação do valor constrito por penhora eletrônica, se mostrando temerária a liberação dos valores bloqueados, diante da pendência de julgamento dos Embargos à Execução.
Assevera que o objeto do presente processo é o mesmo discutido nos autos 1007039-78.2019.8.11.0003 – Ação de Cobrança envolvendo as mesmas partes, ambas em trâmite perante o Juízo da 4a. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, sendo necessário o reconhecimento da conexão da presente Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelas Agravadas contra a Agravante com a Ação de Cobrança movida pela Agravante contra as Agravadas.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1019, inciso I, c.c art. 932, ambos do CPC/2015, ante a presença de grave lesão de difícil reparação, e no mérito, seja conhecido e provido o presente agravo, com o fim de modificar a decisão agravada (ID no 92638992).
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
. Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Observa-se que o bem oferecido como substituto a penhora, trata-se de um Lote situado na Zona Rural de Rondonópolis, concedido ao Agravante mediante Contrato Particular de Concessão de Direito Real de Uso – CDRU.
O Juízo Singular indeferiu o pedido da Executada/agravante, nos autos da execução, que objetivava a substituição de penhora realizada nos autos, pelo Lote acima especificado. Veja-se:
“ (...) Dessa feita, em análise ao pleito de substituição de penhora de id. 58625160, a verdade é que deixou a parte executada de cumprir o disposto no inciso I do aludido artigo 847 do CPC. Logo, via de consequência, não observou o disposto artigo 847, § 1o, do CPC, de modo que é vedada, mormente por disposição legal, a substituição, da forma como requerida.
Depois, não fora sequer juntado aos autos qualquer documento capaz de comprovar que o aludido imóvel seria de propriedade da parte executada, tal qual que sobre eles não recaía qualquer gravame.
Ao contrário, o documento de id. 58625161 revela que a executada possui apenas o direito de uso do imóvel, bem como que a propriedade seria de terceiro, consoante se extrai do “Campo 2”, item “2.1”.
Ou seja: não se pode afirmar, ao menos neste momento, que o bem ofertado seria capaz de garantir a dívida executada, como apontando pela própria parte executada.
E, nos termos do caput do art. 847 do CPC, a substituição da penhora pode ser requerida, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
Ocorre que, ao contrário do que alude a Agravante, não há falar em ausência de prejuízo à Exequentes, porquanto o bem indicado, avaliado unilateralmente em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), não se mostra suficiente para garantir a dívida exequenda, mormente se considerado que o Agravante possui apenas o direito de uso do imóvel, bem como não se tem a informação de que a propriedade, que pertence a terceiro, já possui outros ônus ante a ausência de juntada de matrícula atualizada do bem imóvel.
Acerca de determinação da liberação dos valores bloqueados em favor da parte Agravada, verifica-se que os embargos à execução foram recebidos pelo Juízo de origem sem efeito suspensivo, conforme se extrai da decisão de ID no 92638994 - pág. 2 a 4 dos autos de origem.
Diante disso, forçoso reconhecer que a execução não foi suspensa e, se não está suspensa, não há nenhuma irregularidade na expedição de alvará em favor da parte exequente do montante depositado nos autos.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora